Tribunal: STJ
Processo: 0448470-66.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052298 - SP(2025/0448470-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDUARDO QUEIROZ ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N.
CRIME
12.338/2024.
PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE
REPARAÇÃO DO DANO OU DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DE
REPARAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus, ao entender inexistir ilegalidade em acórdão do Tribunal de origem que
cassou decisão do Juízo da execução penal a qual havia concedido indulto com
fundamento no Decreto n. 12.338/2024.
2. Fato relevante. Apenado condenado a 2 anos de reclusão pelo
, do
art. 180, caput
Código Penal pleiteia o indulto coletivo previsto no
o, XV, do Decreto n.
art. 9
alegando preenchimento dos requisitos objetivos, crime patrimonial sem
12.338/2024,
violência ou grave ameaça e incapacidade econômica para reparar o dano, presumida,
segundo o Juízo de origem, em razão da fixação da pena de multa no mínimo legal.
3. Decisões anteriores. O Juízo da execução concedeu o indulto e declarou extinta a
punibilidade, dispensando a comprovação de reparação do dano com base em
presunção de incapacidade financeira. O Tribunal local deu provimento ao recurso
ministerial para cassar a decisão, ao fundamento de que o decreto exige reparação do
dano ou, ao menos, demonstração de intenção de reparar, não sendo suficiente a
mera presunção de hipossuficiência, e de que não houve comprovação de ato
voluntário do apenado voltado à reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se condenado por crime contra o
patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, que não reparou o dano nem
demonstrou intenção de repará-lo, mas alega incapacidade financeira, faz jus ao
Documento eletrônico VDA55945754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a6fbe41e-07cb-4b42-b955-a0f0b5fcb067

indulto previsto no
o, XV, do Decreto n.
; e (ii) saber se há flagrante
art. 9
12.338/2024
ilegalidade na decisão do Tribunal de origem que negou o indulto, apta a justificar o
conhecimento do habeas corpus ou a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
o, XV, do Decreto n.
condiciona a concessão do indulto, nos
art. 9
12.338/2024
crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça, à reparação do
dano até
nos termos dos arts. 16 e 65, III, b, do Código Penal, ressalvadas
25/12/2024,
apenas as hipóteses expressamente previstas no
§ 2o, do próprio decreto.
art. 12,
6. A exigência constante do
o, XV, pressupõe um ato voluntário do apenado
art. 9
demonstrando arrependimento e intenção de reparar o dano, ainda que não disponha
de recursos para quitá-lo integralmente, não bastando a mera presunção de
incapacidade econômica.
7. A fixação da pena de multa no mínimo legal não autoriza, por si só, presumir a
hipossuficiência econômica do apenado para fins de afastar o requisito de reparação
do dano previsto no decreto de indulto, sendo necessária comprovação concreta dessa
circunstância ou enquadramento nas hipóteses excepcionais do
§ 2o.
art. 12,
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a interpretação extensiva das
restrições e condições estabelecidas em decreto de indulto, devendo o Judiciário ater-
se fielmente aos critérios fixados pelo Presidente da República, o que impede ampliar
as hipóteses de dispensa de reparação do dano.
9. No caso concreto, ausente qualquer conduta do agravante voltada à reparação do
dano ou demonstração de intenção de fazê-lo, e inexistindo prova de enquadramento
nas hipóteses excepcionais do
§ 2o, do Decreto n.
não se verifica
art. 12,
12.338/2024,
ilegalidade na negativa do indulto pelo Tribunal de origem.
10. Inexistindo flagrante ilegalidade na interpretação conferida pelo Tribunal local ao
Decreto n.
mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do
12.338/2024,
habeas corpus e não se justifica a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do habeas corpus e a negativa de concessão do indulto previsto no
Decreto n. 12.338/2024.
Tese de julgamento:
1. A concessão do indulto previsto no
o, XV, do Decreto n.
para
art. 9
12.338/2024,
crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, exige ato voluntário do
apenado de reparar o dano ou de demonstrar inequivocamente a intenção de repará-
lo, não sendo suficiente a mera alegação ou presunção de incapacidade econômica.
2. A hipossuficiência econômica do condenado não pode ser presumida apenas pela
fixação da pena de multa no mínimo legal para fins de afastar a exigência de reparação
do dano prevista no decreto de indulto.
3. O Poder Judiciário deve observar estritamente os requisitos e limitações
estabelecidos no decreto presidencial de indulto, sendo vedada a interpretação
extensiva das hipóteses de concessão ou dispensa de reparação do dano.
4. A ausência de reparação do dano ou de demonstração de intenção de repará-lo,
quando exigida pelo decreto de indulto, afasta a ocorrência de flagrante ilegalidade e
não autoriza a concessão de habeas corpus, nem mesmo de ofício.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
o, XV,
§ 2o;
12.338/2024, art. 9
art. 12,
Decreto-
(Código Penal),
caput, III, b,
caput.
Lei n. 2.848/1940
art. 16, art. 65,
art. 180,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod
922.241/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 30.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55945754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a6fbe41e-07cb-4b42-b955-a0f0b5fcb067

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a6fbe41e-07cb-4b42-b955-a0f0b5fcb067

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052298 - SP(2025/0448470-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: EDUARDO QUEIROZ ALVES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N.
CRIME
12.338/2024.
PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE
REPARAÇÃO DO DANO OU DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DE
REPARAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus, ao entender inexistir ilegalidade em acórdão do Tribunal de origem que
cassou decisão do Juízo da execução penal a qual havia concedido indulto com
fundamento no Decreto n. 12.338/2024.
2. Fato relevante. Apenado condenado a 2 anos de reclusão pelo
, do
art. 180, caput
Código Penal pleiteia o indulto coletivo previsto no
o, XV, do Decreto n.
art. 9
alegando preenchimento dos requisitos objetivos, crime patrimonial sem
12.338/2024,
violência ou grave ameaça e incapacidade econômica para reparar o dano, presumida,
segundo o Juízo de origem, em razão da fixação da pena de multa no mínimo legal.
3. Decisões anteriores. O Juízo da execução concedeu o indulto e declarou extinta a
punibilidade, dispensando a comprovação de reparação do dano com base em
presunção de incapacidade financeira. O Tribunal local deu provimento ao recurso
ministerial para cassar a decisão, ao fundamento de que o decreto exige reparação do
Documento eletrônico VDA55624729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:33
Código de Controle do Documento: 73e17d9b-7a26-429c-af04-7961fcf48c00

dano ou, ao menos, demonstração de intenção de reparar, não sendo suficiente a
mera presunção de hipossuficiência, e de que não houve comprovação de ato
voluntário do apenado voltado à reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se condenado por crime contra o
patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça, que não reparou o dano nem
demonstrou intenção de repará-lo, mas alega incapacidade financeira, faz jus ao
indulto previsto no
o, XV, do Decreto n.
; e (ii) saber se há flagrante
art. 9
12.338/2024
ilegalidade na decisão do Tribunal de origem que negou o indulto, apta a justificar o
conhecimento do habeas corpus ou a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
o, XV, do Decreto n.
condiciona a concessão do indulto, nos
art. 9
12.338/2024
crimes contra o patrimônio praticados sem violência ou grave ameaça, à reparação do
dano até
nos termos dos arts. 16 e 65, III, b, do Código Penal, ressalvadas
25/12/2024,
apenas as hipóteses expressamente previstas no
§ 2o, do próprio decreto.
art. 12,
6. A exigência constante do
o, XV, pressupõe um ato voluntário do apenado
art. 9
demonstrando arrependimento e intenção de reparar o dano, ainda que não disponha
de recursos para quitá-lo integralmente, não bastando a mera presunção de
incapacidade econômica.
7. A fixação da pena de multa no mínimo legal não autoriza, por si só, presumir a
hipossuficiência econômica do apenado para fins de afastar o requisito de reparação
do dano previsto no decreto de indulto, sendo necessária comprovação concreta dessa
circunstância ou enquadramento nas hipóteses excepcionais do
§ 2o.
art. 12,
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a interpretação extensiva das
restrições e condições estabelecidas em decreto de indulto, devendo o Judiciário ater-
se fielmente aos critérios fixados pelo Presidente da República, o que impede ampliar
as hipóteses de dispensa de reparação do dano.
9. No caso concreto, ausente qualquer conduta do agravante voltada à reparação do
dano ou demonstração de intenção de fazê-lo, e inexistindo prova de enquadramento
nas hipóteses excepcionais do
§ 2o, do Decreto n.
não se verifica
art. 12,
12.338/2024,
ilegalidade na negativa do indulto pelo Tribunal de origem.
10. Inexistindo flagrante ilegalidade na interpretação conferida pelo Tribunal local ao
Decreto n.
mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do
12.338/2024,
habeas corpus e não se justifica a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55624729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:33
Código de Controle do Documento: 73e17d9b-7a26-429c-af04-7961fcf48c00

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do habeas corpus e a negativa de concessão do indulto previsto no
Decreto n. 12.338/2024.
Tese de julgamento:
1. A concessão do indulto previsto no
o, XV, do Decreto n.
para
art. 9
12.338/2024,
crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, exige ato voluntário do
apenado de reparar o dano ou de demonstrar inequivocamente a intenção de repará-
lo, não sendo suficiente a mera alegação ou presunção de incapacidade econômica.
2. A hipossuficiência econômica do condenado não pode ser presumida apenas pela
fixação da pena de multa no mínimo legal para fins de afastar a exigência de reparação
do dano prevista no decreto de indulto.
3. O Poder Judiciário deve observar estritamente os requisitos e limitações
estabelecidos no decreto presidencial de indulto, sendo vedada a interpretação
extensiva das hipóteses de concessão ou dispensa de reparação do dano.
4. A ausência de reparação do dano ou de demonstração de intenção de repará-lo,
quando exigida pelo decreto de indulto, afasta a ocorrência de flagrante ilegalidade e
não autoriza a concessão de habeas corpus, nem mesmo de ofício.
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.
o, XV,
§ 2o;
12.338/2024, art. 9
art. 12,
Decreto-
(Código Penal),
caput, III, b,
caput.
Lei n. 2.848/1940
art. 16, art. 65,
art. 180,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod
922.241/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 30.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO QUEIROZ ALVES
contra decisão de minha lavra, na qual não conheci o
, haja vista
habeas corpus
inexistir ilegalidade na decisão que negou o indulto pleiteado pela agravante.

O agravante requer a concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024.

Requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado.
decisium

É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

O Tribunal de origem reformou a decisão do Juízo da execução que deferiu o
indulto, nos seguintes termos (grifos nossos):
Documento eletrônico VDA55624729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:33
Código de Controle do Documento: 73e17d9b-7a26-429c-af04-7961fcf48c00

"Segunde se depreende dos autos, o sentenciado
foi condenado a cumprir pena de 02 anos de reclusão, por
infração ao artigo 180, caput, do Código Penal (fls.
).
08/09
Pleiteado o indulto da pena, com fundamento no
Decreto
o MM. Juízo de origem concedeu o
12.338/2024,
pedido, declarando extinta a punibilidade do agravado,
considerando, no tocante à exigência da reparação do
dano, que sua incapacidade financeira era presumida com
base no artigo 12, § 2o, inciso I, do citado decreto, eis que
fixada a pena de multa no mínimo legal (fls.
).
19/20
Todavia,
conforme
bem
observou
a
d.
representante do parquet, a concessão do benefício está
condicionada ao cumprimento de todos os requisitos
previstos no mencionado decreto, dentre eles, a reparação
do dano por ato voluntário do agente ou, ao menos, a
demonstração da intenção de fazê-lo, ainda, que ostente
precárias condições financeiras.
Consoante dispõe o artigo 9o do referido Decreto
Presidencial:
“Art. 9o - Concede-se o indulto coletivo às pessoas,
nacionais emigrantes, condenadas:
(...) XV a pena privativa de liberdade por crime
contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave
ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024,
tenham reparado o dano conforme o disposto no
ou
art. 16
no
caput, inciso III, alínea b, do Decreto- Lei no
art. 65,
2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal,
excetuada a necessidade de reparação do dano nas
hipóteses previstas no
§ 2o, deste Decreto.
art. 12,
Logo, para a concessão do indulto, com
fundamento no referido dispositivo legal, é indispensável o
ato voluntário do agente demonstrando a intenção de
reparar o dano, ainda que não possua recursos suficientes
para tanto não bastando a mera presunção da
incapacidade financeira; o ato voluntário do agente
abrandaria a reprovabilidade de sua conduta, tornando-o
merecedor da benesse.
Deve ser ressaltado, ademais, que, no caso em
tela, sequer foi demonstrada a hipossuficiência econômica
do sentenciado, na medida em que o juízo de origem
presumiu tal circunstância tão somente pelo fato de a pena
de multa ter sido fixada no mínimo legal, contrariando
julgados recentes desta E. Corte:
[...]
Nesse quadro, a decisão merece ser reformada,
pois, na hipótese em comento, de fato, não houve o
cumprimento de todos requisitos exigidos no decreto
presidencial.
Documento eletrônico VDA55624729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:33
Código de Controle do Documento: 73e17d9b-7a26-429c-af04-7961fcf48c00

Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para o fim de cassar a decisão agravada.” (fls.
)
16/19
O
o, XV, do Decreto Presidencial n.
dispõe:
art. 9
12.338/2024,
"Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas,
nacionais e migrantes, condenadas:
[...]
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra
o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a
pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham
reparado o dano conforme o disposto no
ou no
art. 16
caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei no
art. 65,
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
excetuada a necessidade de reparação do dano nas
hipóteses previstas no
§ 2o, deste Decreto;
art. 12,
[...]"
Como se vê, o referido dispositivo prevê a necessidade de reparação do dano
acarretado por crime contra o patrimônio (praticado sem violência ou grave ameaça)
até a data de
para que seja concedido indulto às pessoas condenadas. No
25/12/2024
caso, embora o agravante tenha praticado crime patrimonial sem violência ou grave
ameaça à pessoa, não teve qualquer conduta com objetivo de reparar o dano à vítima.
De fato, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a interpretação
extensiva das restrições contidas no decreto de indulto, respeitando a competência
" (AgRg no HC
Relator Ministro
exclusiva do Presidente da República
922.241/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
, não
22/10/2024,
30/10/2024)
cabendo, portanto, a reforma do entendimento exarado pelo Tribunal de origem.
Sobre o tema, destaca-se o seguinte precedente:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
INDULTO.
o, XV, DO DECRETO N.
ART. 9
12.338/2024.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente
definitivamente condenado por furto de um telefone celular,
buscando a concessão de indulto com base no
o, XV,
art. 9
do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
Documento eletrônico VDA55624729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:33
Código de Controle do Documento: 73e17d9b-7a26-429c-af04-7961fcf48c00

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
deu provimento ao agravo em execução ministerial,
reformando a decisão de primeiro grau que havia
concedido o indulto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar
se a interpretação do artigo 9o, XV, do Decreto n.
que fundamentou o indulto, foi correta,
12.338/2024,
considerando que a recuperação do bem furtado ocorreu
por intervenção dos agentes de segurança e não por ato
voluntário do paciente.
III. Razões de decidir
4. A aplicação de Decreto Presidencial que concede
o indulto deve ser orientada, ao menos como regra, por
intepretação restritiva - não extensiva -, sob pena de
invasão da competência atribuída de modo privativo ao
Presidente da República pelo
XII, da Constituição
art. 84,
da República.
5. A partir de interpretação restritiva do
o,
art. 9
XV, do Decreto Presidencial n.
tem direito
12.338/2024,
ao indulto quem se arrependeu do furto cometido e,
até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou
arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas
não o fez tão somente por ser incapaz do ponto de
vista econômico para tanto (incapacidade presumida
diante do fato de o agente ser representado pela
Defensoria Pública).
6. No caso, não existe direito ao indulto, com
base no
o, XV, do referido Decreto, porquanto não
art. 9
existiu nenhum sinal ou notícia de arrependimento ou
de vontade de reparar o dano, haja vista que o celular
furtado foi recuperado em razão da prisão em flagrante
do paciente, que trazia o aparelho em sua mochila, a
qual fora revistada por agentes de segurança.
7. O fato de o apenado ser representado pela
Defensoria
Pública
implica
presumir
a
sua
incapacidade econômica para reparar o dano (art. 12, §
2o, do Decreto n.
), mas não afasta a
12.338/2024
necessidade, exigida pelo
o, XV, de demonstração
art. 9
do arrependimento ou da vontade de reparação do
dano.
IV. Dispositivo e tese
8. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A hipótese de indulto
prevista no
o, XV, do Decreto Presidencial n.
art. 9
não se aplica quando a recuperação do bem
12.338/2024,
furtado ocorre por intervenção policial e não por ato
voluntário do condenado."
Documento eletrônico VDA55624729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:33
Código de Controle do Documento: 73e17d9b-7a26-429c-af04-7961fcf48c00

Dispositivos
relevantes
citados:
Decreto
Presidencial n.
o, XV;
§2o;
12.338/2024, art. 9
art. 12,
Código Penal, arts. 16 e 65, III, "b".Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Daniela
840.309/SC,
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
STJ, HC n.
9/12/2024;
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
815.952/SP,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
4/12/2024;
763.745/SC,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14/12/2022;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Jesuíno
759.029/SC,
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta
Turma, DJe de 19/10/2022.
(HC
Relator Ministro Ribeiro Dantas,
1.008.710/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
14/8/2025)
Portanto, ainda que o apenado apresente incapacidade econômica para reparar
o dano e seja representado pela defensoria como alegado, verifica-se que não
preencheu o requisito previsto no inciso XV do
o do referido Decreto Presidencial,
art. 9
uma vez que não demonstrou arrependimento ou intenção de reparar o dano.
Nesse contexto, não verifico a existência de flagrante ilegalidade que justifique a
concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55624729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 13:09:33
Código de Controle do Documento: 73e17d9b-7a26-429c-af04-7961fcf48c00

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.298 / SP
Número Registro: 2025/0448470-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00204185920258260041 00267958020248260041 204185920258260041 267958020248260041
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDUARDO QUEIROZ ALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDUARDO QUEIROZ ALVES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:14
Código de Controle do Documento: f1253c9b-5eb2-4fb6-93de-64f4757e42ea

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:14
Código de Controle do Documento: f1253c9b-5eb2-4fb6-93de-64f4757e42ea